Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. NÃO AFASTADO. APÓLICE SECURITÁRIA. RECUSA À INDENIZAÇÃO. LICITUDE.
1. O autor deve provar os fatos constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). É obrigação do segurado demonstrar que cumpriu os termos contratuais para usufruto da cobertura securitária prevista na apólice, visto que o contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé.
2. É pacífico que a condução de veículo automotor sob a influência de níveis de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama (0,3mg/l) por litro de ar alveolar é ilícita e compromete a segurança das vias. O estado de embriaguez do condutor no momento do sinistro enseja a presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado.
3. A presunção de agravamento do risco pelo estado de embriaguez deve ser combatida por contraprova em sentido oposto, sob pena de justificar a negativa à indenização securitária.
4. Não demonstrado que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez deve-se reconhecer o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro.
5. É lícita a recusa a indenização securitária quando comprovado que o segurado incrementou o risco contratual pela condução do automóvel sob a influência de substâncias que alteram o discernimento e a capacidade de reação.
6. Recurso desprovido.